Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITO ORIGINÁRIO SUPERPREFERENCIAL (ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). VERBA ALIMENTAR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APARENTE VÍCIO FORMAL. INICIATIVA LEGISLATIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 71, § 1o, V E 100, VI E XVI DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL – LODF. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NORMA SUPERVENIENTE QUE REGULAMENTA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPEDIÇÃO DE RPV ACIMA DO LIMITE VIGENTE DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.

1. Nos termos do art. 100, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal (CF), para o exercício da superpreferência no recebimento de precatórios, são necessários dois requisitos: que os débitos tenham natureza alimentícia e que o credor tenha idade superior a 60 anos idade etc. Apesar disso, seu § 13o possibilita, sem restrições, que credor de precatórios ceda seu crédito a terceiros.

2. No Distrito Federal, as normas constitucionais foram regulamentadas pela Lei Distrital 6.618/2020, que ampliou o limite máximo para pagamento das requisições de pequeno valor previsto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, de 10 para 20 salários mínimos.

3. Independentemente de vício formal da lei distrital vigente, nos termos das declarações de inconstitucionalidade de normas anteriores (ADIs no 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), não há direito líquido e certo ao novo exercício de superpreferência no mesmo precatório. O julgamento do RE 729.107/DF deu origem ao Tema 792 da repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Conforme esse julgamento, a outra norma distrital sobre o mesmo tema, para reduzir o limite de pagamento para RPVs de 40 para 10 salários mínimos, foi considerada inaplicável.

4. A lei regulamentadora do regime de precatórios possui natureza material e processual, motivo pelo qual não pode retroagir: a lei só é aplicável aos processos em curso, ou seja, quando ainda não houve o trânsito em julgado da sentença condenatória. Por conseguinte, a pretensão do impetrante viola, em princípio, a coisa julgada e a segurança jurídica, visto que o trânsito em julgado da sentença que originou o precatório ocorreu antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.